Tribunal: TJES
Processo: 0006932-44.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006932-44.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILBERTO PRUDENCIO MANTELLI DA SILVA
APELADO: LIDER SEGURADORA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO –
PRELIMINAR –
PARCIAL
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
SUSCITADA DE OFÍCIO – ACOLHIDA – MÉRITO –
AÇÃO
DE COBRANÇA

–
SEGURO DPVAT
–
PRESCRIÇÃO –
PRAZO TRIENAL – MARCO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ – ALTA HOSPITALAR –
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.

1
.

Preliminar
ex officio
:
parcial
violação ao princípio da dialeticidade:
As razões recursais reproduzem integralmente a réplica à contestação e, embora essa repetição não implique, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, nota-se que a sentença se limitou a reconhecer a prescrição da pretensão autoral, sem analisar os demais pontos controvertidos entre as partes, de modo que a argumentação do apelante que sobeja esse ponto não merece ser conhecido por não impugnar o fundamento da sentença. Reforça a parcial ausência de dialeticidade o pedido recursal ser no sentido de anular a sentença de origem, “pela ausência de ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 206 do Código Civil, determinando sua remessa à Comarca de origem para regular apreciação da matéria de mérito, com a finalidade de realização de pericial judicial para a conclusão da incapacidade permanente do Recorrente”. Preliminar acolhida.

2
.

Mérito:
Como cediço, o art. 206, §3° IX do CC e o enunciado da Súmula nº 405 do c. STJ não deixam dúvidas de que em se tratando de ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) esta prescreve em três anos. Tendo em vista que o acidente de trânsito que causou a lesão no autor ocorreu em 03.03.2017 e sua alta médica se deu em 17.03.2017, sendo que a presente demanda somente foi ajuizada em 18.12.2020, resta evidenciado o decurso do prazo prescricional trienal.

3
.
Via de regra, segundo a jurisprudência dominante, é o laudo médico constatando a invalidez permanente que deflagra o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro obrigatório. Ocorre que, esse entendimento deve ser lido à luz da razoabilidade, sob pena de se condicionar o início do prazo prescricional unicamente à vontade da parte, que pode, simplesmente, permanecer inerte e deixar de se submeter a uma perícia médica para não deflagrá-lo.

4.
No caso dos autos, nos três anos e nove meses que transcorreram desde a alta hospitalar do apelante, este jamais compareceu ao DML, tampouco requereu administrativamente o pagamento da indenização. Sopesa-se, ainda, que não há comprovação de que o apelante realizou tratamento médico pelo longo lapso temporal em questão, na realidade, ainda durante os 14 (quatorze) dias em que permaneceu internado, o apelante foi submetido a cirurgia de osteossíntese de tíbia direita com haste. Após isto, há nos autos tão somente a comprovação de que lhe foi indicada, em 08.05.2017, a realização de 40 sessões de fisioterapia motora, sem notícia de quando estas se findaram, e a retirada de material de síntese da perna direita. Essas circunstâncias fáticas elucidam que o recorrente detinha conhecimento acerca da existência da invalidez permanente alegada desde sua alta hospitalar, momento em que era perceptível a gravidade das lesões. Por isso, a data da alta hospitalar deve considerada como deflagradora do prazo prescricional, porquanto a prescrição não pode ficar ao alvedrio da vítima que permanece inerte.

5.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE do recurso de apelação cível e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFICIO
: PARCIAL VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Analisando as razões recursais, observo que elas reproduzem integralmente a réplica à contestação e, embora essa repetição não implique, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
2
, verifico que a sentença se limitou a reconhecer a prescrição da pretensão autoral, sem analisar os demais pontos controvertidos entre as partes, de modo que a argumentação do apelante que sobeja esse ponto não merece ser conhecido por não impugnar o fundamento da sentença.

Reforça a parcial ausência de dialeticidade o pedido recursal ser no sentido de anular a sentença de origem, “pela ausência de ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 206 do Código Civil, determinando sua remessa à Comarca de origem para regular apreciação da matéria de mérito, com a finalidade de realização de pericial judicial para a conclusão da incapacidade permanente do Recorrente”.

Logo,
SUSCITO
a presente preliminar para
CONHECER
PARCIALMENTE
do recurso de apelação cível, apenas no que rebate o reconhecimento da prescrição trienal.

É como voto.

MÉRITO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
GILBERTO PRUDENCIO MANTELLI DA SILVA
contra a r. sentença de fls. 121/121v proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital que, nos autos da ação de cobrança do seguro DPVAT, movida pela ora apelante em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, extinguiu o processo na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

Outrossim, condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo, todavia, sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 125/151 o apelante argumentou que a contagem do prazo prescricional se inicia com ciência inequívoca da invalidez “o que não se deu no presente processo, tendo em vista que não houve a realização da perícia judicial” (fl. 137).

Em que pese a alegação do apelante, entendo que a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição.

Como cediço, o art. 206, §3° IX do CC e o enunciado da Súmula nº 405 do c. STJ não deixam dúvidas de que em se tratando de ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) esta prescreve em três anos.

Tendo em vista que o acidente de trânsito que causou a lesão no autor ocorreu em 03.03.2017 (fl. 25) e sua alta médica se deu em 17.03.2017 (fl. 29), sendo que a presente demanda somente foi ajuizada em 18.12.2020 (fl. 01), resta evidenciado o decurso do prazo prescricional trienal.

Com relação ao marco que inicia o transcurso do referido prazo, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência” (STJ; AgInt-REsp 1.985.083; Proc. 2022/0037956-4; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 09/09/2022).

Assim, via de regra, segundo a jurisprudência dominante, é o laudo médico constatando a invalidez permanente que deflagra o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro obrigatório.

Ocorre que, esse entendimento deve ser lido à luz da razoabilidade, sob pena de se condicionar o início do prazo prescricional unicamente à vontade da parte, que pode, simplesmente, permanecer inerte e deixar de se submeter a uma perícia médica para não deflagrá-lo.

No caso dos autos, nos três anos e nove meses que transcorreram desde a alta hospitalar do apelante, este jamais compareceu ao DML, tampouco requereu administrativamente o pagamento da indenização.

Sopeso, ainda, que não há comprovação de que o apelante realizou tratamento médico pelo longo lapso temporal em questão, na realidade, ainda durante os 14 (quatorze) dias em que permaneceu internado, o apelante foi submetido a cirurgia de osteossíntese de tíbia direita com haste. Após isto, há nos autos tão somente a comprovação de que lhe foi indicada, em 08.05.2017 (fl. 31), a realização de 40 sessões de fisioterapia motora, sem notícia de quando estas se findaram, e a retirada de material de síntese da perna direita (fls. 35/37).

Essas circunstâncias fáticas elucidam que o recorrente detinha conhecimento acerca da existência da invalidez permanente alegada desde sua alta hospitalar, momento em que era perceptível a gravidade das lesões.

Por isso, a data da alta hospitalar deve considerada como deflagradora do prazo prescricional, porquanto a prescrição não pode ficar ao alvedrio da vítima que permanece inerte. Nessa linha de entendimento, destaco seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC). AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral. Julgamento monocrático que conheceu do apelo do autor e deu-lhe provimento para afastar a prescrição, considerando o início da fluência do prazo prescricional a data da realização da perícia judicial nestes autos, e julgou procedentes os pedidos iniciais. Recurso da demandada. Pretendido reconhecimento da prescrição da pretensão inicial. Subsistência. Fluência do lapso prescricional que se inicia com a ciência inequívoca da incapacidade. Exegese da Súmula nº 573/STJ. Precedentes jurisprudenciais. Parte autora, in casu, que padece de perdas funcionais decorrentes de acidente de trânsito de caráter notório. Hipótese atestada por laudo médico pericial produzido no curso da instrução. Ciência inequívoca da invalidez que se deu na data da alta médica que encerrou a internação nosocomial, ocasião em que se consolidaram as lesões permanentes. Lapso prescricional exaurido. Prescrição verificada. Necessária extinção da demanda, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do código de processo civil. Decisão reformada. Inversão dos ônus sucumbenciais. Condenação do autor ao pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios. Recurso conhecido e provido. (TJSC; AgInt 0501288-05.2013.8.24.0008/50000; Blumenau; Sexta Câmara de Direito Civil; Relª Desª Denise Volpato; DJSC 12/05/2020; Pag. 196)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. Sentença de procedência parcial do pedido. Inconformismo do réu. 1-acolhimento da questão prejudicial de prescrição;2- a prescrição da pretensão indenizatória em se tratando de seguro obrigatório é trienal. Inteligência do 206, §3º, IX, parte final, do Código Civil e da Súmula nº 405 do STJ. 3 - no caso de invalidez permanente causada por acidente automobilístico, o termo inicial para a contagem do lapso prescricional é da data inequívoca da ciência do acidentado de sua incapacidade laborativa. Inteligência da Súmula nº 278 do STJ. 4 - verifica-se que o evento ocorreu em 19/01/2003, sendo o registro de ocorrência datado de 19/02/2003. Embora alegue na inicial que tenha dado entrada no pedido administrativo para o recebimento da indenização, não há prova nos autos de que tal pedido tenha sido realizado. Também não há nos autos indícios de que o autor estivesse em tratamento contínuo durante o período decorrido entre o acidente e a distribuição da inicial. 5 - a fixação do termo inicial da contagem do prazo prescricional não pode ficar ao alvedrio da vítima, quando restar clara a sua inércia, sendo descabido imputar a terceiros as consequências de seu desinteresse. 6 - impositivo o reconhecimento da prescrição, na forma do art. 206, §3º, V, do Código Civil. Jurisprudência do STJ e deste tribunal. 7 - provimento do apelo. Inversão do ônus sucumbenciais, suspensos na forma art. 98, §3º, do CPC/2015. (TJRJ; APL 0012411-36.2007.8.19.0031; Maricá; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurelio Bezerra de Melo; DORJ 19/12/2019; Pág. 612)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da r. sentença que reconheceu a prescrição trienal.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
STJ; AgInt-AgInt-REsp 2.014.740; Proc. 2022/0221595-4; TO; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 16/03/2023.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.